Tribunal: STF
Processo: ARE 1369729
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 67, p. 8-9): 



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE PROCESSO COLETIVO QUE TRAMITOU NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DO VMAA. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO ALCANÇA O EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. Apelações interpostas pelo Município de Senador Eloi de Souza/RN e pela União em face da sentença que extinguiu cumprimento de sentença derivado da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, na qual houve determinação para que a União ressarcisse o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme o critério do art. 6º, § 1º da Lei nº 9.424/96 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescido dos consectários legais. Considerou-se que não restou consignada explicitamente a obrigação da União em ressarcir especificamente todos os Municípios e que a responsabilidade da União no tocante à complementação dos recursos do FUNDEF está relacionada às contas específicas dos Governos Estaduais e do Distrito Federal. Portanto, os Municípios seriam beneficiados em um segundo momento, de forma indireta, após transferência dos recursos da conta específica do estado membro. Honorários advocatícios fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.



    2. O Município alega que a determinação contida no dispositivo diz respeito à complementação de recursos dos Estados que não alcançarem o valor mínimo definido nacionalmente, tendo o MPF, Autor da ACP, deixado evidenciado que cada Estado e o Distrito Federal possuíam o seu Fundo, para promover a distribuição dos recursos entre os seus Municípios e o próprio Estado. Disse assim, que as contribuições devidas pela UNIÃO ao FUNDEF implicariam, tão somente, a redistribuição de recursos entre os Municípios e o próprio Estado. Afirma que o STJ já decidiu pela legitimidade do Município em demandas dessa mesma natureza, e defende a possibilidade de execução desse julgado coletivo em seu domicílio.



    3. A União pede que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.



    4. Não restou consignada no dispositivo da ACP cujo título se pretende executar, explicitamente, a obrigação da União em ressarcir especificamente os Municípios, mas sim o ressarcimento ao FUNDEF.



    5. Da análise da legislação de regência, depreende-se que a responsabilidade da União no tocante à complementação dos recursos do FUNDEF, está relacionada às contas específicas dos Governos Estaduais e do Distrito Federal, e que os Municípios seriam beneficiados em um segundo momento, de forma indireta, após transferência dos recursos da conta específica do estado membro.



    6. Assim, a ilegitimidade do Município de Senador Eloi de Souza/RN em executar o quanto restou decidido no próprio âmbito da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, que tramitou na 19ª Vara Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo. Com efeito, o MPF não atuou, naquele feito, como substituto processual do Município e sequer se tratou a demanda de Ação Coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos das municipalidades.



    7. Quanto aos honorários advocatícios, também não assiste razão à União, tendo esta Corte firmado jurisprudência no sentido da aplicação do § 8º do art. 85 a causas de valor demasiadamente elevado. No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença revela-se coerente com o espírito desse posicionamento jurisprudencial.



    8. Apelações improvidas, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o valor da causa. Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor da causa, em favor da União, e R$ 100,00 (cem reais), em favor do Município.” 



    Os embargos declaratórios foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes (eDOC 87).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa a ofensa aos artigos 60 da ADCT e 211 da Constituição Federal e às ACOs 648, 660, 669 e 700 julgadas pelo Plenário do STF.



    Nas razões recursais, busca demonstrar “a legitimidade do Município Recorrente em executar a sentença prolatada em ação civil pública que lhe aproveita, bem como o direito de receber as diferenças do FUNDEF, tomando como base a média nacional do VMAA, comprovadamente repassado a menor pela UNIÃO.” (eDOC 91, p. 18) 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário em virtude da ausência de ofensa constitucional direta (eDOC 100).



    É o relatório. Decido. 



    Da leitura das razões do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia acerca da ilegitimidade do ente municipal com base na legislação de regência da matéria e nos termos da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, que tramitou na 19ª Vara Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo.



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Acresce que restou consignado nas razões da sentença e reiterado em sede recursal, que “não se está a tratar, nessa lide, da legitimidade ativa do município-autor para ajuizar ação pugnando pela condenação em valores eventualmente devidos a título de FUNDEF, o que, aliás, é objeto de outro processo em trâmite neste Juízo (Processo nº 0800509-71.2016.4.05.8402). O presente decisum cinge-se à análise da ilegitimidade ativa do ente político demandante em executar a sentença coletiva exarada na ação civil pública acima mencionada.” (eDOC 67, p. 4) 



    Desse modo, o acórdão de origem, em consonância com o que decidido nas ACOs apontadas pela parte recorrente, assentou que as municipalidades possuem legitimidade própria para responsabilizar a União quanto ao pagamento das diferenças relacionadas ao FUNDEF.



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente